Tribunal: TJDFT
Processo: 0702291-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702291-23.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIA HELENA GONCALVES NUNES PIRES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo atribuído à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. A impetrante afirma ter requerido a Declaração de Tempo de Serviço referente ao cargo de Técnico de Enfermagem da matrícula 143.156-0 em 18.4.2023 e que até agora não houve qualquer manifestação por parte da Secretaria de Saúde. A análise dos autos demonstra não haver comprovação do recolhimento das custas processuais, um dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança. Intime-se a impetrante para recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada